Tribunal: TJPA
Processo: 0801835-12.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801835-12.2023.8.14.0133

APELANTE: SINTHIA MONTEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801835-12.2023.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADO(A)(S): SINTHIA MONTEIRO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DO PROGRAMA. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO REGIMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel integrante do empreendimento “Viver Melhor Marituba”, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 01, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR; e (iii) avaliar a responsabilidade da instituição financeira quanto aos danos materiais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, que autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores.

4. Eventual nulidade do julgamento monocrático resta suprida com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A instituição financeira figura como parte legítima quando atua como agente executor de política pública federal de habitação popular, representando o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não apenas como mero agente financeiro.

6. O contrato juntado aos autos demonstra que o Banco do Brasil representou o FAR na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo, portanto, responsável pela adequada fiscalização e qualidade da obra.

7. Comprovados os vícios construtivos por laudo técnico e ausente prova de excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação pelos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a atuação monocrática do relator que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno do Tribunal.”

“O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, quando atua como agente executor da política pública habitacional, e não apenas como agente financeiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024; STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801835-12.2023.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADO(A)(S):
SINTHIA MONTEIRO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNOEM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo integralmente os termos da sentença apelada, com fundamento no art. 133, XI, letra "d", do Regimento Interno.

A ação originária versa sobre reparação civil por vícios construtivos em imóvel pertencente ao empreendimento "VIVER MELHOR MARITUBA", vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01, sendo o Banco do Brasil S.A. demandado na qualidade de agente financeiro do programa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos ocultos e o descabimento das indenizações fixadas.

A decisão monocrática ora agravada conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, a parte agravante alega, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a matéria demanda apreciação colegiada, não se compatibilizando com decisão monocrática.

No mérito, defende sua ilegitimidade passiva, aduzindo que atua exclusivamente como agente financeiro intermediário, cabendo-lhe apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem, sem qualquer responsabilidade pela solidez e eventuais vícios construtivos do imóvel, devendo o mutuário acionar o vendedor (FAR) ou a construtora DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., verdadeira responsável pela obra e eventuais reclamações decorrentes de vícios de construção pelo prazo de até 05 anos a contar da entrega.

Sustenta a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos ocultos, requerendo a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva.

Quanto ao descabimento das indenizações fixadas, argumenta que não há dano material a ser reparado, considerando que o Banco atua apenas como agente financeiro, não sendo responsável pela construção.

Ao final, requer ou seja reconsiderada a decisão agravada, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC ou seja apresentado o presente recurso em mesa para apreciação do colegiado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DO PROGRAMA. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO REGIMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel integrante do empreendimento “Viver Melhor Marituba”, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 01, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados com recursos do FAR; e (iii) avaliar a responsabilidade da instituição financeira quanto aos danos materiais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, que autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores.

4. Eventual nulidade do julgamento monocrático resta suprida com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A instituição financeira figura como parte legítima quando atua como agente executor de política pública federal de habitação popular, representando o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não apenas como mero agente financeiro.

6. O contrato juntado aos autos demonstra que o Banco do Brasil representou o FAR na execução do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo, portanto, responsável pela adequada fiscalização e qualidade da obra.

7. Comprovados os vícios construtivos por laudo técnico e ausente prova de excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação pelos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a atuação monocrática do relator que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno do Tribunal.”

“O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, quando atua como agente executor da política pública habitacional, e não apenas como agente financeiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024; STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada não há como se acolher a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil, pois os autos nos revelam que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
. Essa conclusão é extraída da leitura do instrumento contratual, no qual consta tratar-se de “CONTRATO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PUBLICA, DE VENDA E COMPRA DIRETA DE IMÓVEL RESIDENCIAL (...), NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – RECURSOS FAR”, sendo o Fundo de Arrendamento Residencial representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n° 7499, de 16 de junho de 2011 (...)".

Ora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato deve ser feita conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas. De acordo com Tribunal da Cidadania "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022). Conforme visto, é esse o caso dos autos.

Desta forma, uma vez que no empreendimento em questão a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Indo adiante na análise das razões recursais, não há como se afastar o dever de indenizar, pois conforme evidenciado ao norte, a responsabilidade do agente executor do programa habitacional decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade.

Os vícios construtivos foram devidamente demonstrados pela parte autora, que providenciou a juntada de parecer técnico aos autos.

Constata-se, portanto, que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios de construção, referentes a problemas estruturais, que no ato da entrega do imóvel não eram visualizados, de tal forma que a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais é medida que se impõe, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus probatório.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025